Tribunal: TJMT
Processo: 1013825-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013825-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – INTERPOSICAO DE RECURSO UM DIA APÓS O
DIES AD QUEM
– EXTEMPORANEIDADE DA INSURGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Interposto o recurso após decorrido o prazo previsto em lei, o não conhecimento do Agravo de Instrumento se tratava de medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto, em razão da intempestividade do recurso.

Sustenta o Agravante que, enviado o processo para ciência da Procuradoria Geral do Estado em 13/05/2020, o prazo para interposição de recurso se iniciaria no dia 15/05/2020.

Assevera que, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

Com base nestes argumentos, requer o exercício do juízo de retratação. Alternativamente, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Às contrarrazões, o Agravado pugna pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão da sua intempestividade.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Conforme consignado na decisão agravada, nos termos do art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, verifica-se que, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com a certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade.

De mesmo modo, o artigo 5o do aludido dispositivo, estabelece que, sendo eletrônicos os autos, dispensam-se as peças consideradas obrigatórias. Este não é o caso dos autos.

O processo originário não tramita pelo sistema do Processo Judicial eletrônico, de modo que, eventual processamento pelo sistema Apolo, destinado à Primeira Instancia, não dispensaria o Agravante do cumprimento ao disposto no artigo 1.017, da legislação processual civil, especialmente se considerada a intimação ao Agravante para que, juntasse certidão de intimação ou outro documento que comprovasse, de forma inequívoca, a tempestividade do recurso, tendo em vista a não utilização deste sistema pelo Juízo
ad quem
.

Assim, o Recorrente se limitou a colacionar novamente, o andamento do feito, em que consta expressamente, que o início de contagem do prazo se deu no dia 14/05/2020, ante a remessa dos autos no dia anterior.

Destarte, o Agravante não se desincumbiu do múnus previsto no art. 1.017, incido I, do CPC, face a ausência de juntada da certidão de intimação ou outro documento oficial que comprovasse a tempestividade, em que pese tenha sido intimado a assim proceder.

Feitas estas considerações, conforme consignado na decisão monocrática, evidenciada a ciência da decisão, com início do prazo em 14/05/2020, conclui-se que, a interposição do recurso (em 29/06/2020) ocorreu de forma intempestiva.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento esposado na decisão monocrática.

Por fim, cumpre consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na legislação processual civil.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021